Tribunal: TJMT
Processo: 1035609-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035609-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Social, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BARBARA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 840.167.871-49 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035609-52.2022.8.11.0041

APELANTE: BARBARA DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO EM UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO ALERGÊNICO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INDIRETA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por genitora em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá. A autora alega que seu filho, diagnosticado com esquizofrenia paranoide e transtorno afetivo bipolar, faleceu durante internação em unidade pública de saúde após administração de medicamento Haldol, ao qual seria alérgico, conforme informação prestada pela acompanhante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito de perícia indireta requerida pela apelante; (ii) restou configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado e do Município pelo óbito do paciente durante atendimento em unidade pública de saúde; (iii) ficou demonstrado nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita foi rejeitada, porquanto o Município de Cuiabá não logrou comprovar alteração da situação econômica da apelante, não trazendo elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

4. Afastou-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia indireta requerida para demonstrar efeitos do medicamento Haldol em pessoas alérgicas revelou-se inútil ao deslinde da controvérsia, considerando que o laudo pericial da POLITEC não identificou a substância haloperidol nas amostras biológicas do paciente, detectando apenas midazolam, o que tornaria a diligência manifestamente desnecessária e desprovida de utilidade prática.

5. A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, dispensando comprovação de culpa, mas exigindo demonstração do nexo causal entre o ato ou omissão do agente público e o dano.

6. Embora incontroverso o dano suportado pela apelante com a perda do filho, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos entes públicos e o óbito ocorrido, ônus que incumbia à autora nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. A impossibilidade de determinar a
causa mortis
impede a conclusão de que houve nexo causal entre a atuação estatal e o resultado morte, sendo indispensável a comprovação do liame entre a conduta e o dano para configuração da responsabilidade civil objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de atendimento em unidade pública de saúde exige, além da demonstração do dano, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso. A ausência de comprovação de que o medicamento alegadamente alergênico foi administrado em doses letais ou estava presente no organismo do paciente no momento do óbito, aliada à impossibilidade técnica de determinar a
causa mortis
, impede o reconhecimento da responsabilidade civil dos entes públicos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, parágrafo 6o; CPC/2015, art. 370, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, inciso I.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035609-52.2022.8.11.0041

APELANTE: BARBARA DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Barbara de Souza Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o pedido formulado em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

A apelante sustenta que, seu filho, Alexandro de Souza Barbosa, diagnosticado com esquizofrenia paranoide e transtorno afetivo bipolar mania psicótica, foi internado em outubro de 2019 na Policlínica do Coxipó, em Cuiabá, após surto psicótico. Durante a internação, recebeu grande quantidade de sedativos, incluindo o medicamento Haldol, ao qual possuía histórico de reação alérgica com parada cardiorrespiratória. Apesar do alerta prestado pela genitora, responsável e acompanhante, a medicação foi prescrita diversas vezes, conforme registrado no prontuário médico.

Relata que, Alexandro faleceu subitamente em 10 de outubro de 2019, em decorrência de parada cardiorrespiratória.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização de perícia indireta em sua impugnação, mas o juízo deixou de se manifestar sobre o pedido e não intimou a autora para se pronunciar acerca do interesse na produção de provas.

Alega que, buscava demonstrar, por meio da prova pericial indireta, os possíveis efeitos que o medicamento Haldol poderia causar em pessoa alérgica à sua composição, prova técnica essencial para corroborar a tese de que a parada cardiorrespiratória decorreu da administração do referido medicamento.

No mérito, a recorrente requer a reforma da sentença para condenar os réus, argumentando que houve falhas gravíssimas no atendimento prestado. Destaca que, a contestação do Estado alegou fatos inverídicos, afirmando que em 6 de outubro de 2022 não havia vaga disponível na unidade especializada e que o paciente teria sido atendido em 21 de maio de 2022, quando, na verdade, o falecimento ocorreu em 2019, conforme certidão de óbito.

Sustenta que, a ausência de documento formal comprovando a alergia ao medicamento não deveria afastar a responsabilidade dos réus, pois é praxe em unidades de pronto atendimento questionar o paciente ou acompanhante sobre alergias durante a triagem, sem exigência de laudos ou atestados médicos. Essa informação, quando prestada, é registrada e considerada para fins de conduta clínica, justamente por se tratar de dado sensível à segurança do paciente. Aponta que, mesmo tendo ciência da alergia ao Haldol, o medicamento foi administrado várias vezes, conforme demonstrado nos prontuários médicos anexos aos autos.

A apelante ressalta que, apenas no dia do óbito foi registrada a suspensão do medicamento, evidenciando que, até então, sua administração estava sendo realizada. Argumenta que, o próprio laudo pericial esclarece que a substância não foi detectada porque o material coletado não era adequado para esse tipo de análise, além de não haver estrutura técnica disponível para realização do exame apropriado, deixando evidentes as falhas tanto no atendimento prestado quanto na condução dos exames destinados à apuração da causa da morte.

Aponta que, o prontuário médico registra, por diversas vezes, a recomendação de transferência do paciente para o Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, demonstrando que a unidade onde se encontrava internado não era adequada para o tratamento do seu quadro clínico. Questiona por qual motivo foi solicitada transferência para hospital especializado logo após a internação, se de fato a unidade era apropriada para o atendimento psiquiátrico, o que evidencia contradição e inadequação da unidade para lidar com a complexidade do caso.

A recorrente destaca, ainda, que, na certidão de óbito do paciente consta como causa da morte a expressão "causa indeterminada", revelando não apenas falha grave na condução dos exames necessários, mas também profundo desrespeito à dor da mãe que, além de perder o filho, é obrigada a conviver com a angústia de não saber o porquê do falecimento.

Diante de tais circunstâncias, pleiteia a reforma da sentença, apontando negligência inequívoca ao administrar medicação à qual já constava expressamente informação de alergia, uso abusivo de medicamentos para contenção, evidenciando despreparo e incapacidade da unidade em lidar com o caso, ausência de estrutura para prestar devido tratamento, e estrutura pericial incapaz de esclarecer a causa da morte, constando na certidão de óbito a expressão "causa indeterminada".

Requer o provimento do apelo para cassar a sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial requerida. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para condenar os réus Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, além de custas e honorários advocatícios.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões no ID. 316267378, impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Já o Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões no ID. 316267380, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035609-52.2022.8.11.0041

APELANTE: BARBARA DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação à justiça gratuita apresentada pelo apelado Município de Cuiabá.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido à apelante em primeiro grau, após análise dos requisitos legais e apresentação de declaração de hipossuficiência. Cabe ao impugnante comprovar que a parte não faz
jus
ao benefício, demonstrando a inexistência ou a cessação do estado de insuficiência de recursos.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá não logrou êxito em comprovar a alteração da situação econômica da apelante. Não trouxe aos autos elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, limitando-se a contestar genericamente a concessão do benefício.

A simples alegação de que a parte teria condições de arcar com as custas processuais, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, não é suficiente para afastar a presunção legal estabelecida pelo art. 99, §3o, do CPC.

Dessa forma,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pelo Município de Cuiabá, mantendo-se o benefício anteriormente concedido à apelante.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que requereu a realização de perícia indireta para demonstrar os possíveis efeitos do medicamento Haldol em pessoa alérgica à sua composição, mas o juízo não se manifestou sobre o pedido nem intimou a parte para se pronunciar sobre o interesse na produção de provas.

A preliminar não merece acolhida.

O cerceamento de defesa ocorre quando há supressão indevida do direito da parte de produzir prova essencial e pertinente ao deslinde da causa. Contudo, não há cerceamento quando a prova requerida se mostra desnecessária, impertinente ou protelatória, cabendo ao juiz, no exercício do poder de direção do processo, indeferir diligências inúteis ou meramente procrastinatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em análise, a realização de perícia indireta para apurar os efeitos do medicamento Haldol em pessoas alérgicas revela-se completamente inútil ao deslinde da controvérsia.

Isso porque, conforme laudo pericial elaborado pela POLITEC (IDs 95447857 e 95447858), o exame de sangue não identificou a substância HALOPERIDOL em amostras biológicas do paciente. O que foi encontrado foi a presença da substância MIDAZOLAM, medicamento distinto, também utilizado para sedação.

Assim, não há como estabelecer nexo causal entre a administração de Haldol e o óbito do paciente quando sequer foi detectada a presença dessa substância no organismo da vítima. A realização de perícia indireta para avaliar efeitos de um medicamento que não foi identificado no corpo do falecido constitui diligência manifestamente desnecessária e desprovida de utilidade prática.

A perícia indireta requerida, ainda que fosse realizada, não teria o condão de suprir essa lacuna probatória, pois não demonstraria que o Haldol foi efetivamente administrado em doses letais, que estava presente no organismo do paciente no momento do óbito, ou que foi a causa determinante do óbito. Trata-se, portanto, de prova inútil ao deslinde da causa.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, pois o indeferimento tácito da produção de prova pericial indireta não causou prejuízo à apelante, diante da manifesta inutilidade da diligência pretendida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A apelante sustenta que, houve falha na prestação do serviço público de saúde, com administração de medicamento ao qual seu filho era alérgico, culminando em seu óbito. Requer a reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A pretensão não merece acolhida.

A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Para sua configuração, dispensa-se a comprovação de culpa, mas exige a demonstração do nexo causal entre o ato (ou omissão) do agente público e o dano.

No caso dos autos, embora seja incontroverso o dano suportado pela apelante com a perda de seu filho, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos entes públicos e o óbito ocorrido.

Conforme já destacado, o laudo pericial da POLITEC não identificou a substância Haloperidol nas amostras biológicas coletadas, tendo detectado apenas a presença de Midazolam. Ademais, o laudo foi expresso ao afirmar que não foi possível determinar a causa da morte com base nos exames realizados.

A alegação de alergia ao medicamento, embora registrada no prontuário por informação da genitora, não foi comprovada por documentação médica prévia, não havendo nos autos qualquer laudo, atestado ou histórico clínico que corroborasse a existência de hipersensibilidade conhecida ao Haloperidol.

O prontuário médico demonstra que o paciente apresentava quadro de agitação e agressividade, tendo sido empregada conduta clínica de sedação compatível com os protocolos da unidade de saúde. A administração de medicamentos sedativos em contexto de emergência psiquiátrica constitui medida terapêutica adequada e necessária para proteção do próprio paciente e de terceiros (ID. 316266893 – pág. 18).

Quanto à alegada inadequação da unidade de saúde, as informações oficiais prestadas pelo Centro Integrado de Assistência Psicossocial - Adauto Botelho demonstram que “todas as vezes que fora requisitada a vaga, o paciente foi devidamente assistido; ressaltamos que a regulação foi requisitada pela Policlínica do Coxipó na data de 06/10/2019, quando estávamos aguardando surgimento de vagas por se tratar de emergência psiquiátrica, porém o referido paciente estava assistido na unidade onde infelizmente veio à óbito (10/10/2019), ou seja, os protocolos foram realizados, não ocorrendo a negativa para admissão neste nosocômio” (ID. 316267354).

É certo que, não se ignora a dor da mãe pela perda do filho, sentimento que merece todo o respeito e consideração. Contudo, o ordenamento jurídico exige a demonstração clara do liame entre a conduta estatal e o evento danoso, ônus que incumbia à apelante e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A certidão de óbito com causa indeterminada, embora lamentável, não é suficiente, por si só, para caracterizar falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar responsabilização civil dos entes públicos. As limitações técnicas e estruturais do serviço de perícia, conquanto deploráveis, não configuram conduta comissiva ou omissiva dos réus que tenha contribuído diretamente para o óbito.

Na hipótese dos autos, a impossibilidade de determinar a
causa mortis
impede a conclusão de que houve nexo causal entre a atuação estatal e o resultado morte.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos legais da responsabilidade objetiva do Estado e do Município, notadamente pela ausência de nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita e a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025